Tribunal: TJDFT
Processo: 0718255-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718255-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SILVIA BICUDO DE CASTRO MAGALHAES, MIRIAM KOURY MENESCAL, CAROLINE LOUISE HASSELMANN, LUCIANA BUOSI, ANA PAULA COSTA, LARA FILGUEIRAS RODRIGUES CORREA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida, com fundamento no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca do agravo interno (ID 58275875). Promova a zelosa Secretaria a alteração da classe processual. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador